Tribunal: STF
Processo: AI 712831
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-21
Data de publicação: 2008-08-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Art. 93, IX,
   da Constituição. Ofensa não configurada. Acórdão devidamente
   fundamentado. 3. Ausência de peças obrigatórias à formação do
   instrumento de agravo (art. 544, § 1º, do CPC). Cópia do inteiro
   teor das contra-razões ao recurso extraordinário. 4. Agravo
   regimental a que se nega provimento.